Tribunal: TJPA
Processo: 0807586-64.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807586-64.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA O PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO §2° DO ARTIGO 23 DA LEI MUNICIPAL Nº 236/2009. O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU QUE TODOS OS CARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO TERIAM NATUREZA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO.
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO §2° DO ARTIGO 23 DA LEI MUNICIPAL N° 236/2009 DE IPIXUNA DO PARÁ. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
julgar procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade material do §2° do artigo 23 da Lei nº 236/2009 do Município de Ipixuna do Pará,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exm
o
. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA),
27
de janeiro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
artigo 23, §2°
da
Lei Municipal n° 236 de 2009
, o qual estabelece que a Procuradoria Geral do Município e das Procuradorias Judicial e Extrajudicial seriam compostas por advogados de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

O órgão ministerial sustenta que o §2° do artigo 23 da Lei municipal n° 236/2009 está eivado de inconstitucionalidade material, por contrariar o disposto nos artigos 131 e 132 ambos da Constituição Federal e aos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará, argumentando sobre a obrigatoriedade do provimento dos cargos da advocacia pública por meio de concurso público.

Argumenta ainda que o citado artigo 23, §2° contraria a obrigatoriedade do concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, aduzindo, ainda, a incompatibilidade dos referidos cargos de Procurador e/ou Advogado Público serem providos por comissão, diante da precariedade do vínculo comissionado.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Destaca que não impugna a natureza comissionada da Chefia da Procuradoria Jurídica do Município, defendendo que os cargos da carreira da advocacia pública somente podem ser providos mediante concurso público.

Ao final, requer a procedência da Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 23, §2° da Lei n° 236/2009 do Município de Ipixuna do Pará, comunicando-se a decisão à Câmara Municipal, como órgão interessado (id 995607).

Anexou documentos (id 995608).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, diante da ausência de pedido liminar a ser apreciado, proferi despacho determinando a intimação da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, requisitando informações, assim como a intimação da Câmara Municipal de Ipixuna para se manifestar na condição de parte interessada.

Foi expedida Carta de Ordem pela UNP de 2° para o Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará para realizar a intimação do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ambos de Ipixuna do Pará, contudo a Carta foi devolvida apenas com a intimação do Município, sendo que a Prefeitura Municipal não prestou as informações solicitadas, conforme
certidão
(id 1664830).

O Procurador-Geral de Justiça apresentou
manifestação
, requerendo o prosseguimento do feito, para que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com base na violação de dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará (id 3034470).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ação direta e passo a sua análise.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que seja declarada a inconstitucionalidade material do
§2° do
artigo 23 da Lei n° 236/2009 do município de Ipixuna do Pará, alegando violação ao disposto nos artigos 131 e 132 ambos da Constituição Federal e aos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará.

Por oportuno, transcrevo o citado
§2° do
artigo 23 da Lei n° 236/2009 do Município de Ipixuna do Pará (id 995608),

impugnada pelo Ministério Público Estadual, “
in verbis
”:

“
Art. 23.
A Procuradoria Geral do Município compete
:

(...)

§2°.
A Procuradoria Geral
e as
Procuradorias Judicial e Extrajudicial serão compostas por advogados de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal
” (
grifei
)

Pelo exposto, verifica-se que o dispositivo impugnado da Lei Municipal autoriza a nomeação de advogados de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal para comporem as Procuradorias Geral, Judicial e Extrajudicial do Município de Ipixuna do Pará.

Assim, a referida Lei Municipal autoriza que o Chefe do Poder Executivo realize a contratação de Advogados para atuarem na representação judicial do município, ou seja, a forma de provimento dos cargos de procuradores seria exclusivamente por comissão, violando a regra constitucional da obrigatoriedade de realização de concurso público.

No caso concreto, resta patente a inconstitucionalidade do §2° do artigo 23 da Lei Municipal, isto porque o dispositivo estabelece apenas a forma de provimento de cargos em comissão de procuradores das Procuradorias do Município de Ipixuna do Pará através da contratação de Advogados de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, configurando clara violação a exigência constitucional de realização de prévio concurso público, conforme o disposto nos artigos 37, inciso II da Constituição Federal e, por simetria, ao art. 34, §1° da Constituição do Estado do Pará.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu normas para o preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas e, como regra geral, determina que sejam preenchidos por concurso público para cargo específico com base no edital de convocação, segundo o inciso II do art. 37, da CF/88,
verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará prescreve o que segue:

“Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo
ou
emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(....)

Pelo exposto, tem-se que a regra para ingresso em cargo público é mediante aprovação em concurso público, contudo o próprio dispositivo constitucional faz a ressalva quanto as nomeações para os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Ademais, o texto constitucional também apresenta outra exceção à regra do concurso público, ao estabelecer a possibilidade de contratação por tempo determinado, segundo os termos do inciso IX do mesmo artigo 37,
verbis
:

“Artigo 37, CF.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”;

Desta forma, conclui-se que é necessário o preenchimento de requisitos para a contratação por tempo determinado como a previsão legal, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

Por oportuno vale destacar o teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, “
in verbis
”:

“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.”

As
sim, com base nos dispositivos citados, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Constituição Estadual tratam da Advocacia Pública e estabelecem regras para essa carreira
no âmbito federal (art. 131), estadual e distrital (art. 132).

Quanto a esfera municipal, a questão fica a cargo das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais.

Por sua vez, importa transcrever o disposto nos artigos 35, 52 e 187, §2°, todos da Constituição Estadual do Pará:

“
Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°. O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
”

Pelo exposto, verifica-se que ambas Constituições determinam que o ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União e de Procurador do Estado será realizada mediante concurso público de provas e títulos, inclusive com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Assim, tem-se que a Lei Municipal n° 236/2009 ao dispor em seu artigo 23, §2° que o provimento de todos os cargos da Advocacia Pública seriam exclusivamente providos por comissão configura patente violação ao sistema constitucional pelo exercício da função de procuradores municipais por servidores não efetivos, em razão da inobservância da regra constitucional de realização de prévio concurso público para os citados cargos em questão.

Ressalta-se que, apesar da Constituição Federal não mencionar expressamente os Municípios nos artigos mencionados, a Suprema Corte no julgamento do RE n° 888327 firmou orientação no sentido de que a viabilidade ou não de criação das Procuradorias dos Municípios é ato discricionário afeto da Administração Pública.

Entretanto, uma vez instituída a Procuradoria nos municípios, como, no caso, de Ipixuna do Pará, consubstanciado na Lei n° 236/2009, logo, por se tratar de Advocacia Pública os quadros das procuradorias municipais devem ser providos por meio de concurso público. Nesse sentido, cito a ementa do julgamento proferido pelo STF no RE 888327:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DE VEDAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E OBRIGATORIEDADE DE LEGISLAR PARA CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2012.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 888327 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09-2015 PUBLIC 17-09-2015)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a impossibilidade de provimento por comissão do cargo de Procurador Municipal, diante da prerrogativa de cargo da carreira da Advocacia Pública, devendo ser realizado mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 18, 29, 30, I, 37, V, E 131, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADVOCACIA PÚBLICA. PROCURADOR JURÍDICO. CARGO DE CARREIRA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. Deficiência, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, na fundamentação da preliminar de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1209886 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO
ADMINISTRATIVO. 3. ADVOCACIA PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. PRERROGATIVA DE CARGO PÚBLICO DA PROCURADORIA. PRECEDENTES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
(RE 1160904 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.

1.
O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 3.602, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, assentou a inconstitucionalidade da norma municipal por incorrer em criação de cargos de direção, chefia e assessoramento desprovidos da necessária e característica relação de confiança
. No mesmo sentido: ADI 1141, Rel. Ministra Ellen Gracie, Dj 29/08/03, ADI/MC 1269, Rel. Ministro Carlos Velloso, Dj 02/06/95, dentre outros.

2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. O debate em relação aos efeitos da Lei nº 3.364/10 do município de Cubatão caracterizaria mera ofensa a direito local,
cuja análise é vedada nesta instância, nos termos da Súmula nº 280/STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 5. Agravo regimental desprovido.

(RE 710350 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013)
(grifei)

Nesse sentido, cito a jurisprudência de outros Tribunais pátrios que corroboram o meu entendimento acerca da questão:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA. CARGO DE PROCURADOR E ASSESSOR JURÍDICO. CARGO COMISSIONADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. LIMITE. CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICIPALIDADE. ISENÇÃO.

No Brasil, a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art. 37, inc. II, da CR/88, mas em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a CR/88 admite a contratação por tempo determinado (art. 37, inc. IX). Contudo, o art. 23 da Constituição Estadual limita a criação de cargos em comissão apenas para as hipóteses de atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que não é o caso dos autos. Nos termos do arts. 13 (incs. III e V) e inc. II do art. 25 da Lei n. 8.666/93, há a possibilidade de contratação por parte da Administração Pública de profissionais que prestam serviços jurídicos e contábeis, em casos excepcionais, devido à singularidade e notoriedade do serviço, o que não se enquadra no caso em questão. Se a lei municipal que autoriza a contratação de servidores comissionados (cargos de procurador e assessor jurídico do município) foge dos parâmetros estabelecidos pela legislação pátria, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nesse aspecto.
Logo, evidencia-se que não há possibilidade de criação de cargo comissionado que tenha atribuição diversa da direção, chefia e assessoramento, por parte da municipalidade, uma vez que é prejudicial ao concurso público.
A multa representa medida coercitiva de notória eficácia, sendo plenamente cabível na espécie, entretanto, deve ser compatível com o caso concreto, devendo, ainda, ser estabelecido o seu limite. Nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n. 14.939/03, o Município é isento do pagamento das custas. Recurso conhecido e parcialme nte provido
.

(TJ
-MG - AC: 10358090231442001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. LEIS COMPLEMENTARES N.ºS 11/2008 E 15/2009 DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE CONTADOR E PROCURADOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2008. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CRIAÇÃO DE CARGOS NO LEGISLATIVO QUE DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO PRÓPRIO PODER, E NÃO DE LEI. ATENTADO AO DISPOSTO NOS ARTS. 2.º, 21, 35, II, DA CARTA POLÍTICA ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 15/2009 PROMULGADA MEDIANTE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS QUE DEMANDA A EDIÇÃO DE LEI (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS). VIOLAÇÃO AO ART. 35, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS CRIADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2008. OFENSA AO ART. 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PRESCRITA NO ART. 26, II, DA CARTA POLÍTICA ESTADUAL.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL (ART. 27 DA LEI N.º 9.868/99). EFICÁCIA EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO.

(TJ-RN - ADI: 20150015564 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia., Data de Julgamento: 14/11/2018, Tribunal Pleno)” (grifei)

Portanto, não pairam dúvidas que o artigo 23, §2° da Lei Municipal n° 236/2009 de Ipixuna do Pará ao determinar o provimento da carreira de Procurador Municipal apenas por cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, viola frontalmente a regra impositiva de que a admissão de pessoas na Administração Pública sejam precedida, obrigatoriamente, de concurso público, em especial, para as carreiras de Advocacia Pública, com base nos termos do art. 37, inciso II combinado com os artigos 131 e 132 da Constituição Federal e dos artigos 34, §1°, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará.

Destarte
, os dispositivo impugnado viola princípios constitucionais que devem nortear a atuação administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), em especial, a impessoalidade, moralidade e legalidade, além da regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal), assegurando a observância de
critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargos e empregos públicos.

No mais, consigno que excepciona a regra do concurso público quanto ao provimento do cargo de Procurador Geral do Município por ser um cargo comissionado que possui atribuição de direção, chefia e assessoramento.

Ante o exposto,
julgo

PROCEDENTE A AÇÃO
, para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO §2° DO ARTIGO 23 DA LEI Nº 236/2009 DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
,
por contrariar os artigos 131 e 132 da Constituição Federal e os artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (PA),
27

de janeiro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/02/2021